Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739684-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018 ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA em desfavor da ora agravante, indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à agravante e determinou a liberação dos valores penhorados, nos seguintes termos (ID 169486211 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença em face da Novacap. A Decisão de ID 160594730 determinou o bloqueio no sistema Bacenjud e Renajud, sendo bloqueado o valor de R$ 4.425.261,02 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e dois centavos), conforme extratos de IDs 162998890 e 168501227. A Novacap apresentou impugnação à penhora alegando que a condição da Executada de empresa pública dependente exclusivamente de recursos públicos, situação que atrai a aplicação das benesses concedidas à Fazenda Pública, dentre elas o pagamento de seus débitos por meio de precatórios. Tal alegação deve ser rejeitada, porquanto a executada é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Assim, entende-se não ser aplicável à executada o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute se o pagamento do débito poderá se submeter ao regime de precatórios. 2. A agravante integra a administração indireta do Distrito Federal e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que a impede, ainda que receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. Precedentes deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1736537, 07112649820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar que os valores bloqueados são impenhoráveis porque seriam utilizados para efetuar pagamento de despesas com pessoal e a fornecedores de bens e serviços, o que inviabilizaria a continuidade do exercício da empresa, pois conforme a planilha de patrimônio líquido (ID 168848137) demonstra que os valores bloqueados constituem parcela ínfima de suas movimentações. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada. Sendo assim, expeça-se ofício de transferência de valores bloqueados em IDs 162998890 e 168501227, no montante de R$ 3.982,734,92 em favor de Consórcio Legado Brasília - CNPJ: 20.036.754/0001-09 para Banco: Itaú – 341, Agência: 4298, Conta: 4298/20643-6. Expeça-se, também, ofício de transferência de valores bloqueados em IDs 162998890 e 168501227, no montante de R$ 442.526,10 em favor de Piquet Carneiro, Magaldi e Guedes Advogados - CNPJ: 37.127.834/0001-72 para Banco: Bradesco – 237, Agência: 0241, Conta: 0807629-4, referente aos honorários contratuais. Tudo feito, retornem os autos ao bloqueio Sisbajud, na modalidade teimosinha. (...). Em suas razões recursais (ID 51472631) afirma que a adoção do regime de precatórios pelo juízo a quo foi indeferido. Argumenta que a agravante é empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, em regime não concorrencial, de modo que a execução contra si deve se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública. Argumenta que a atividade de zeladoria urbana e obras públicas de interesse do Distrito Federal são as principais funções da agravante, conforme dispõe a Lei Federal 5.861/72. Assevera que a Novacap não gera lucros e nem realiza distribuição de dividendos. Alega que foi acolhido a ADPF n.o 949 para reconhecer que deve ser aplicado o regime de precatório à Novacap. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a ADPF n.o 949, no plenário virtual do dia 25/08/2023 a 01/09/2023, e determinou que se aplique à Novacap, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Observa-se, ainda, que o acórdão não foi publicado. Contudo, transcrevo a decisão do pretório excelso: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. (Negritei). Desse modo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, deve ser aplicado o regime de precatórios à Novacap, o que impede a penhora de valores diretamente na sua conta bancária. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento de mérito pelo colegiado, contudo, o perigo da demora é latente, já que o valor bloqueado poderá ser liberado em favor do credor. Desse modo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que há a probabilidade do direito e perigo da demora, sendo que o efeito suspensivo postulado deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora